Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726465-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA TEMOTEO AGRAVADO: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. Depreende-se da leitura do agravo de instrumento que o agravante não formulou o pedido final. O agravante limitou-se a formular pedido de concessão de efeito suspensivo, sem, contudo, formular o pedido final. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, formule o agravante adequadamente o pedido Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora